Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710270-26.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ANANIAS FERNANDES APELADO: MARIA DO DISTERRO FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifiquei que embora não conste do polo passivo da lide, há um INCAPAZ que está sendo atingido pelos efeitos da sentença. Embora o MPDFT não tenha participado nos autos no 1o Grau, entendo pela necessidade da Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar nos autos, diante da colisão de interesses com as partes, seus Genitores. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator